Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708356-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cristian Klock Deudegant Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristian Klock Deudegant contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 71853627). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifesta-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator